Tribunal: TJDFT
Processo: 0700353-27.2022.8.07.9000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-04-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0700353-27.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: CLEIDE SOARES DE ARAUJO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão que deferiu a tutela de urgência para determinar ao agravante fornecer à recorrida home care para continuidade de seu tratamento. Postula a concessão de efeito suspensivo. DECIDO. O recurso é intempestivo. O recorrente foi intimado da decisão por oficial de justiça em 09/03/2022 (ID 117760724 – 117760725 – processo de origem 0701631-43.2022.8.07.0018), iniciando a fluência do prazo recursal em 10/03/2022, findando em 30/03/2022. Não há indicação de indisponibilidade do PJe nesse dia. O recurso foi interposto em 31/03/2022, pelo que é intempestivo. ANTE O EXPOSTO, não conheço do recurso. Sem custas em face do Decreto-lei 500/1969. (e) Brasília/DF, 1 de abril de 2022. Aiston Henrique de Sousa Juiz de Direito